Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702630-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: FERNANDO SOUZA DE FARIAS Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio Cittá Residence contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido (ID n.o 13077092, págs. 1-3). O apelante, Condomínio Cittá Residence, noticiou a realização de acordo, ocasião em que pleiteou a sua homologação e a consequente extinção do feito (ID no 13255497, págs. 1-3). É o necessário. Homologo, para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes, conforme ID no 13255511, págs. 1-3, cujos termos deverão ser cumpridos na forma apresentada. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Eventuais custas finais deverão ser pagas pelo réu, ora apelado, nos termos constantes no acordo (cláusula 5a). Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam desde já intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados definitivamente (apagados) dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem qualquer possibilidade de backup. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro